Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-29.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-29.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS - CPF: 632.659.741-20 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000444-29.2020.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VIA VAREJO S/A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150996161 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 152283173 o recebimento destes embargos declaratórios, suprimindo a omissão e a contradição existente no julgado, que não analisou a tese central do apelo recorrido, pela Teoria do Desvio Produtivo ou Perda de Tempo Útil invocada pelo embargante desde a inicial, pois também passível de indenização, assim como a contradição no julgado, pois a responsabilidade da embargada é objetiva, respondendo pela modalidade in re ipsa, pois intrínseca e decorrente da relação de consumo, para assim, não suprimir jurisdição, o que resta desde já pré-questionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARCOS ANTÔNIO MATIAS DE FREITAS, doravante denominado recorrente, em face de VIA VAREJO S/A – CASAS BAHIA, doravante denominado recorrido.

Narrou que em 29/07/2019, visando presentear seu neto, compareceu a um dos estabelecimentos da ré e adquiriu, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), um cartão presente de jogos Google Play. Diz que, tão logo entregue ao neto, o produto apresentara falha no cadastro do código de acesso, sendo impossibilitada sua utilização. Afirmou ter procurado a ré a fim de que o ocorrido fosse solucionado, inclusive por meio do Procon local, mas sem sucesso. Requereu condenação em danos materiais e morais.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os para o fim de condenar a ré a restituir ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, condenou ambos litigantes em despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se em ocorrência de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual deve ocorrer a condenação da parte adversa em indenização de cunho moral.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O ponto controvertido é verificar se in casu há ocorrência de danos morais indenizáveis.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Compulsando os autos, mostra-se incontroversa a aquisição pelo autor, junto à unidade física da ré, do produto em questão, pelo qual despendeu o importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 29/07/2019 (Num. 28001584).

Relata o autor que, diante do não funcionamento do produto, a ré negara sua troca/devolução, o que lhe causara imensa dor moral, motivo pelo qual teria rejeitado o estorno do valor, proposto pela ré (Num. 28001586).

Em peça contestatória, muito embora a ré defenda que a parte autora objetiva a troca do produto com lastro no chamado “direito ao arrependimento”, as provas trazidas à lide, mormente o procedimento administrativo realizado, indicam que o produto, de fato, apresentou-se inválido.

Sendo certo que o autor despendeu o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) na aquisição de produto vendido pela ré e que este se mostrou inválido à finalidade, não pode aquele, consumidor, ser lesado pelo ocorrido, amargando prejuízo pela compra frustrada.

Porém, no que tange ao pleito de restituição em dobro do importe, não procede, pois, consoante sólido entendimento, a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou.

Noutro giro, nota-se que, acionada administrativamente junto ao Procon, a ré se prontificou a proceder ao estorno do valor, demonstrando boa-fé objetiva, o que fora refutado pelo autor.

(...)

Pari passu, há de se consignar que o feito não trata de dano moral em sua modalidade in re ipsa, constituindo ônus autoral, portanto, a demonstração de sua efetiva ocorrência, o que não se verificou.

Em que pese à alegação do autor, inexiste comprovação de que o ocorrido tenha gerado a ele dor moral a ponto de causar abalo psicológico, apesar da eventualidade de algum transtorno cotidiano e corriqueiro.

Em relação à responsabilidade por vícios de qualidade, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Nesses termos, o fornecedor do produto responde independentemente da existência de culpa, pelos danos ocasionados aos consumidores em razão de defeitos existentes nos artigos que comercializa.

Compulsando o caderno probatório disponível nos autos, tem-se indiscutível a existência de vício no produto, resta, portanto, averiguar a existência de danos morais indenizáveis.

Acerca do dano moral, trata-se de reação psicológica à agressão à dignidade da pessoa humana, não lesando o seu patrimônio, mas sua personalidade, honra, dignidade, intimidade, bom nome, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. "(in Responsabilidade civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Preleciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, pg. 98).

Compulsando os autos, observa-se que o autor deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK -- MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos eivados de vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, é objetiva - Apesar da dispensa de comprovação do elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade objetava, o dever de indenizar decorre da efetiva demonstração de danos decorrentes do ato ilícito - Resta afastado o dever de reparação por danos morais quando a pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de afetar o psicológico do ofendido.” (TJ-MG - AC: 10000204911788001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

“Colchão rasgado Hipossuficiência técnica - Vício de qualidade configurado pelo fato de ele não ter sido sanado no prazo de 30 dias Inteligência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor Prescindibilidade da prova técnica Responsabilidade objetiva - Ciência do vício pelo do fornecedor do produto Dano moral não configurado - Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - RI: 00265975220138260001 SP 0026597-52.2013.8.26.0001, Relator: Sandro Rafael Barbosa Pacheco, Data de Julgamento: 22/05/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2014)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Majoro a verba sucumbencial em 11% e as redimensiono para que o autor/recorrente arque com 60% da verba, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita, com fulcro no art. 98, §30 do CPC.

É como voto.”

Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos eivados de vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, é objetiva.

O autor deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023